Tribunal: TJSP
Processo: 1042036-85.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS – REEXAME NECESSÁRIO – TFE – Município de São Paulo – Mandado de segurança impetrado com vistas à expedição de Certidão Negativa de Débitos – Segurança concedida em primeira instância – Impetrante que alega a extinção pelo pagamento das dívidas apontadas pelo ente púbico – Art. 156, I, do CTN – Fato comprovado nos autos – Ausência, ademais, de

Ementa:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS – REEXAME NECESSÁRIO – TFE – Município de São Paulo – Mandado de segurança impetrado com vistas à expedição de Certidão Negativa de Débitos – Segurança concedida em primeira instância – Impetrante que alega a extinção pelo pagamento das dívidas apontadas pelo ente púbico – Art. 156, I, do CTN – Fato comprovado nos autos – Ausência, ademais, de impugnação por parte do Município – Arts. 341 e 373, I, do CPC – Procedência do pedido corretamente decretada – Decisão mantida – Julgamento por esta Corte por força tão somente do reexame necessário – Comprovação, na espécie, do direito líquido e certo invocado . Recurso oficial não provido.